Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS EFEITOS DA SENTENÇA. NATUREZA. CONSULTA JURÍDICA. ATIVIDADE QUE EXTRAPOLA A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A pretensão recursal voltada ao esclarecimento de aspectos jurídicos que extrapolam os limites da jurisdição e que desagua em atividade a ser desenvolvidas por advogados, nos termos do art. 1o, II, primeira parte, da Lei 8.906/94, não podem ser conhecidas pelo Poder Judiciário.

2. As matérias atinentes à prescrição e à ilegitimidade, debatidas e refutadas em sentença, não podem ser reexaminadas por meio de pedido em sede de contrarrazões por não ser a via adequada.

3. O Laudo Pericial que atualiza o saldo do PASEP em desconformidade com a sistemática legal não se presta a suportar as alegações da parte autora voltada à indenização por danos morais decorrente da suposta inaplicabilidade da correção monetária.

4. Cabe à parte autora comprovar, na forma do art. 373, I, do CPC, que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo do PASEP, sob pena de improcedência do pedido inicial.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.